Tribunal: STF
Processo: HC 117785
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-08-25
Data de publicação: 2015-08-25

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. MOTIVAÇÃO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. NÃO CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO.



    1. Não se admite habeas corpus substitutivo de recurso ordinário constitucional, sob pena de desvirtuamento das regras e prazos processuais, peremptoriamente previstos em lei.



    2. A sentença de pronúncia qualifica-se como ato decisório que se limita a empreender mero juízo de admissibilidade da acusação.



    3. O ônus argumentativo da sentença de pronúncia deve guardar similitude com o cenário processual interlocutório que privilegie a competência do Tribunal do Júri para, soberanamente, resolver as questões que lhe forem submetidas.



    4. Habeas corpus não conhecido e sem concessão da ordem de ofício, revogando-se a liminar anteriormente deferida.